Tribunal: TCU
Processo: 020.420/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7448/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de alteração de pensão militar instituída por Hugo Negreiros Pimenta em favor de Maria de Lourdes Pinheiro Pimenta, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor se encontrava no posto de Cabo quando foi reformado, passando a receber proventos baseados no soldo de um posto acima, conforme previsão então vigente do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980; considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou a majoração da base de cálculo da pensão para o posto hierárquico imediatamente superior (3o Sargento), com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos"; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por Hugo Negreiros Pimenta em favor de Maria de Lourdes Pinheiro Pimenta; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 020.420/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria de Lourdes Pinheiro Pimenta (XXX.429.294-XX) 1.2. Unidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela interessada; 1.7.4. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.